Tribunal: TJSP
Processo: 0009354-54.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em face do indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança - Ação mandamental, impetrada por servidora pública estadual, visando a permanência de seu filho, menor de idade, no programa "Centros de Convivência Infantil", instituído pelo Decreto Estadual no 323.174/91, até que complete 7 (sete) anos – Matéria

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto em face do indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança - Ação mandamental, impetrada por servidora pública estadual, visando a permanência de seu filho, menor de idade, no programa "Centros de Convivência Infantil", instituído pelo Decreto Estadual no 323.174/91, até que complete 7 (sete) anos – Matéria relacionada a direito de servidor público, não envolvendo discussão sobre questões afetas à Infância e à Juventude – Incidência do artigo 3o, inciso I, item 1, da Resolução no 623/2013 – Conflito negativo de competência que ora se estabelece no âmbito recursal, entre a Colenda Câmara Especial e a Colenda 11a Câmara de Direito Público, ambas desta Egrégia Corte – Existência de anterior conflito negativo de competência, surgido em fase processual anterior, entre o Juízo da Infância e Juventude e o Juízo da Fazenda Pública da Capital, em sede do qual foi reconhecida competência do Juízo Fazendário para processar e julgar o writ – Existência de julgamento recente deste Colenda Órgão Especial a reconhecer a competência de Câmara de Direito Público para análise recursal - Conflito acolhido – PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar do agravo de instrumento interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. LUIS SOARES DE MELLO E XAVIER DE AQUINO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
2
ÓRGÃO ESPECIAL
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Ação:
Mandado de Segurança Cível
Assistência Pré-Escolar no
1039260-44.2019.8.26.0053
Suscitante:
Câmara Especial do Tribunal de Justiça/SP
Suscitada:
11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP
Voto no 37589
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso interposto
em face do indeferimento de medida liminar em
Mandado de Segurança - Ação mandamental,
impetrada por servidora pública estadual, visando
a permanência de seu filho, menor de idade, no
programa "Centros de Convivência Infantil",
instituído pelo Decreto Estadual no 323.174/91, até
que complete 7 (sete) anos Matéria relacionada
a direito de servidor público, não envolvendo
discussão sobre questões afetas à Infância e à
Juventude Incidência do artigo 3o, inciso I, item
1, da Resolução no 623/2013
Conflito negativo
de competência que ora se estabelece no âmbito
recursal, entre a Colenda Câmara Especial e a
Colenda 11a Câmara de Direito Público, ambas
desta Egrégia Corte
Existência de anterior
conflito negativo de competência, surgido em
fase processual anterior, entre o Juízo da Infância
e Juventude e o Juízo da Fazenda Pública da
Capital, em sede do qual foi reconhecida
competência do Juízo Fazendário para processar
e julgar o writ Existência de julgamento recente
deste Colenda Órgão Especial a reconhecer a
competência de Câmara de Direito Público para
análise
recursal
-
Conflito
acolhido

PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência
da Colenda 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para
conhecer e julgar do agravo de instrumento
interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
3
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça/SP (v. acórdão de fls. 118/125),
em face da Colenda 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça/SP (v. acórdão de fls. 98/101).
Inicialmente distribuído o agravo de instrumento sob o
no 2249978-64.2019.8.26.0000 à 11a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça/SP (fls. 94), não conheceu do recurso, ao argumento de que a
competência para apreciar a matéria recursal é da Câmara Especial, eis
que o caso envolve competência da Vara da Infância e Juventude, à luz da
Súmula 68 deste Egrégio Tribunal de Justiça1 (v. acórdão de fls. 98/101).
Redistribuído o recurso à Câmara Especial do Tribunal
de Justiça/SP (fls. 106), em razão da urgência noticiada (fls. 108), o pedido
liminar foi deferido aos impetrantes-agravantes (r. decisão de fls. 110/1122), muito
embora tal circunstância não vincule a competência para julgamento do
agravo de instrumento. Já em sede de julgamento colegiado, todavia, a Col.
Câmara Especial entendeu por bem suscitar o presente conflito negativo de
competência, sustentando a incidência do artigo 3o, inciso I, item 1, da
Resolução no 623/20133, por reputar que a hipótese não evidencia que a
criança está inserida em situação de risco ou abandono (artigos 98, 148 e
208, da Lei no 8.069/90), tratando-se, pois, de matéria de natureza
administrativa. Ressaltou-se, ainda, que a matéria sob análise não se
relaciona à negativa de acesso a direitos fundamentais, mas sim a direito
de servidor público, a impor o reconhecimento da competência da Seção de
Direito Público (v. acórdão de fls. 118/125).
Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela
procedência do presente conflito, reconhecida a competência recursal da
Egrégia 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça/SP
fls.
131/138.
É o relatório.
1 Súmula 68 deste Eg. Tribunal de Justiça: “Compete ao Juízo da Infância e da Juventude
julgar as causas em que se discutem direitos fundamentais de crianças ou adolescentes,
ainda que pessoa jurídica de direito público figure no pólo passivo da demanda.”
2 Foi garantido, em sede liminar, o direito do impetrante de ser mantido
3 Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas
três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.1 - Ações relativas a concursos públicos, servidores públicos em geral, questões
previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958; (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
4
Liliane Wanderley de Araújo, por si e representando seu
filho menor, Pedro Araújo Wanderley Paes4, impetraram mandado de
segurança preventivo contra atos, reputados ilegais, praticados pelo
Ilustríssimo Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
e pelo Ilustríssimo Coordenador de Gestão de Pessoas da Fazendo do
Estado de São Paulo fls. 18/30.
Inicialmente, distribuído o mandamus à 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, o d. juízo a quo entendeu por bem
remeter os autos à Vara da Infância e Juventude da residência do
impetrante, na Comarca de Santos fls. 62.
O Juízo da Vara da Infância, Juventude e do Idoso da
Comarca de Santos, porém, suscitou o conflito negativo de competência no
0034305-49.2019.8.26.0000
fls. 64, tendo a Câmara Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça declarado a competência do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital para
processar e julgar o writ cf. v. acórdão de fls. 83/87.
Indeferido o pedido liminar destinado a garantir a
permanência do impetrante Pedro Araújo Wanderley Paes, filho de
funcionária pública estadual, em creche conveniada ao Programa dos
Centros de Convivência Infantil, instituído pelo Decreto Estadual no
33.174/91 e mantido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, até
que complete 7 (sete) anos, por ausentes os requisitos legais r. decisão de
fls. 32.
Daí a interposição do recurso de agravo de instrumento
no 2249978-64.2019.8.26.0000 pelos impetrantes.
Pois bem.
Assiste razão à Câmara suscitante.
Dispõe a Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça/SP:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que
é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída
por
18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
4 Fls. 79 e 81.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
5
............................................................................................
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
............................................................................................
I.1 - Ações relativas a concursos públicos, servidores
públicos em geral, questões previdenciais e ações
fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958; (...)”.
...........................................................................................”
(destaquei)
Segundo consta da exordial do writ (que, por ocasião do
indeferimento de pedido liminar, ensejou a interposição de recurso, que deu origem ao conflito de
competência ora analisado), os impetrantes buscam afastar atos supostamente
ilegais, a fim de que seja assegurada vantagem estatutária conferida à
genitora-impetrante, servidora pública estadual, de manter seu filho,
também impetrante, em creche conveniada ao Programa dos Centros de
Convivência Infantil, até que complete sete anos.
Ao que verifica, a matéria posta em debate refere-se a
pretendido atendimento em creche conveniada ao aludido Programa,
franqueado aos dependentes de servidores públicos estaduais, matéria de
natureza puramente administrativa; não se está diante de violação a direito
fundamental à educação (artigo 148, inciso IV, do ECA) ou mesmo de
hipótese de menor em situação de risco (art. 98, do ECA).
Nesse limite, a cognição do agravo de instrumento
encontra-se inserida no âmbito da competência da Seção de Direito
Público, conforme já decidiu, recentemente (julgamento em 04 de março de 2020),
este Col. Órgão Especial, in verbis:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Agravo
de
instrumento tirado dos autos de mandado de segurança
impetrado por servidora pública estadual (agente fiscal de
Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado) e seu filho
menor contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo e do Coordenador Geral da Administração da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando
a mãe ser beneficiária do Programa de Centros de
Convivência
Infantil
instituído
pelo
Decreto
Estadual 33.174/91, criado para proporcionar a prestação
de serviço de acolhimento e atendimento dos filhos ou
dependentes
do
servidor
estadual
durante
sua
permanência no trabalho
Objetiva "seja declarado o
direito" de "manter seu filho matriculado na creche/escola
conveniada ... até que complete 7 (sete) anos de idade,
qual seja o limite instituído pelo Decreto 33.174/91, com a
declaração da nulidade da Resolução SF 79/2013 no
tocante à redução da idade ..." Questão afeta Demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
6
que não envolve discussão sobre matéria afeta à infância
e à juventude, sequer elencada no rol taxativo do art. 148
do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não se insere
na competência da Câmara Especial (art. 33 do RITJSP)
Interesses e direitos afetos secundariamente à criança e
ao adolescente, sem força para deslocar a competência
para a Câmara Especial
Competência de uma das
Câmaras de Direito Público. Conflito julgado procedente,
declarada competente a Câmara suscitada (2a Câmara de
Direito Público).
(...)
Na petição inicial do mandado de segurança, alegam os
impetrantes: a) Mariana, mãe do menor Murilo, é
servidora pública estadual, ocupante do cargo de Agente
Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, cargo
pertencente aos quadros da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, e beneficiária do Programa de
Centros de Convivência Infantil instituído pelo Decreto
Estadual 33.174/91, criado para proporcionar a prestação
de serviço de acolhimento e atendimento dos filhos ou
dependentes
do
servidor
estadual
durante
sua
permanência no trabalho; b) preenchendo os requisitos
seu filho “conta, atualmente, com 3 (três) anos de idade, e
completará 4 anos de idade em novembro de 2019” (na
data
da
impetração)
,
requereu
o
benefício
administrativamente; d) ocorre que, em 12.12.2013, o
Secretário da Fazenda expediu a Resolução SF 79/2013,
alterando os critérios de admissão, reduzindo a idade
mínima dos dependentes de 7 para 4 anos de idade; e) a
resolução, que contraria o referido Decreto, fará com que
seu filho perca o direito de se manter matriculado em sua
atual escola, conveniada ao Programa, após completar 4
anos de idade; f) a resolução, no tocante à redução da
idade
máxima
das
crianças
beneficiadas,
é
manifestamente nula, devendo ser extirpado todo o ato
tendente a impedir que essas crianças de 4 a 7 anos
usufruam esse benefício do Executivo estadual.
Objetiva a impetrante a concessão da segurança “a fim de
que seja declarado o direito ... em manter seu filho
matriculado na creche/escola conveniada ... até que
complete 7 (sete) anos de idade, qual seja o limite
instituído pelo Decreto 33.174/91, com a declaração da
nulidade da Resolução SF 79/2013 no tocante à redução
da idade ...”.
2. Essa a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição
inicial, que têm de ser levados em conta para a definição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
7
da competência interna.
Repito, trata-se de mandado de segurança buscando
ordem de manutenção do filho da impetrante matriculado
na escola conveniada até que complete 7 anos de idade,
limite instituído pelo Decreto 33.174/91, com declaração
de nulidade da Resolução SF 79/2013, quanto à redução
da idade limite para a frequência à escola.
Respeitado o entendimento da E. Câmara suscitada, a
causa não envolve matéria afeta à infância e à juventude,
não estando elencada no rol do art. 148 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA Lei Federal no
8.069/1990), nem referida nos artigos 98 e 208, inciso III,
do mesmo diploma.
O último desses dispositivos, é certo, é afirmativo de reger-
se pelas disposições desse diploma “as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento
ou oferta irregular” “de atendimento em creche e pré-
escola às crianças de zero a seis anos de idade” (inciso
III). Eventual violação dos direitos da criança e do
adolescente, no caso, é realmente secundária, ou se dá
por via reflexa.
As hipóteses elencadas no artigo 148 do ECA tocam ao
interesse direto e aos direitos da criança e do
adolescente, cujo conhecimento compete à Câmara
Especial.
Estatui o Regimento Interno desta Corte, a propósito:
“Art. 33. A Câmara Especial, presidida pelo Vice-
Presidente do Tribunal, é integrada pelos Presidentes das
Seções e pelo Decano. Parágrafo único. Competirá à
Câmara Especial processar e julgar:
(...)
IV os processos originários e os recursos em matéria de
Infância e Juventude: ...”.
A matéria a que se refere a norma regimental toca
diretamente aos direitos individuais ou homogêneos
ligados à da Infância e à Juventude, não à discussão de
cunho meramente administrativo, ligada à matrícula de
filho de servidor público em escola conveniada para esse
fim destinada (Programa de Centros de Convivência
Infantil instituído pelo Decreto Estadual 33.174/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
8
A causa diz respeito a questões de direito público, ligadas
à administração pública, não às normas reguladoras e
protetivas do direito da infância e do adolescente, mesmo
porque a criança que a postulante quer ver matriculada
não se acha em situação de risco (a afastar a incidência
de uma das situações reguladas pelo art. 98 do ECA),
senão com direito à frequência à escola ofertada por
programa destinado ao atendimento dos servidores
públicos.
Assim decidiu, em caso assemelhado, a Câmara Especial
em v. acórdão relatado pelo Desembargador EVARISTO
DOS SANTOS, então Presidente da Seção de Direito
Público, malgrado acerca da competência do Juízo de
primeiro
grau
(Conflito
de
Competência
0028762-02.2018.8.26.0000, j. 22.10.2018):
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Mandado de
segurança. Pretensão de permanência de menor em
Programa de Centros de Convivência Infantil mantido pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e voltado
ao atendimento de filhos de servidores públicos. Caso não
inserido em hipóteses do art. 148, inciso IV, art. 208, III, e
art. 98, todos do ECA. Inexistência de suposta violação a
direitos à educação com caráter homogêneo, nem mesmo
de situação de risco. Matéria de cunho puramente
administrativo. Declinação inadequada para a Vara da
Infância e da Juventude. Competência da Vara de
Fazenda Pública. Inteligência do art. 35, I, do Código
Judiciário do Estado de São Paulo. Procedente o conflito.
Competência do MM. Juízo suscitado.” (...)
Vale ressaltar que questões semelhantes têm sido objeto
de análise e julgamento pelas diversas Câmaras da C.
Seção de Direito Público: AI 3004210-82.2019.8.26.0000,
7a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
COIMBRA
SCHMIDT,
j.
15.01.2020;
AI
2192277-48.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Desembargador MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
17.12.2019;
Apelação
1004298-58.2019.8.26.0032,
4a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador
LUIS
FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 09.12.2019; Apelação
1017776-50.2018.8.26.0071, 5a Câmara de Direito Púbico,
Relatora Desembargadora MARIA LAURA TAVARES, j.
18.10.2019; Apelação 1058149-28.2017.8.26.0114, 5a
Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
FERMINO MAGNANI FILHO, j. 02.10.2019; Remessa
Necessária cível 1003254-12.2019.8.26.0482, 2a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
9
de Direito Público, Relatora Desembargadora LUCIANA
BRESCIANI,
j.
30.09.2019;
Apelação
Cível
1004578-74.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI,
j.
25.09.2019;
Apelação
Cível
1025945-17.2017.8.26.0053,
9a
Câmara
de
Direito
Público, Relator Desembargador OSWALDO LUIZ PALU,
j. 07.08.2019.
Como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, manifestando-se pela competência da Seção de
Direito Público (fls. 30/36):
“Os impetrantes-agravados, que são crianças, promovem
pedido mandamental com o escopo de assegurar a
permanência no Programa de Centros de Convivência
Infantil CC até que completem 7 (sete) anos.
“Os Centros de Convivência Infantil são estruturas
públicas que prestam serviços de creche e ensino pré-
escolar.
“(...)
“Neste conflito, ao que se depreende, a pretensão judicial
formulada pelo impetrante-agravado tem como causa de
pedir (direito à educação em sentido amplo) direitos e
interesses alusivos a toda e qualquer pessoa natural, não
sendo próprios e exclusivos da infância e da adolescência,
como dita a norma estatutária.
“Assim, o motivo da impetração da segurança decorre de
controvérsias administrativas relacionadas à limitação
etária da prestação de serviço educacional, contudo,
indiretamente, relacionado ao direito à educação, sem
conotação ao posto “ensino obrigatório”.
“Esse direito à educação e o respectivo ensino obrigatório,
neste caso, estão preservados, sem qualquer infringência,
porquanto, a infração posta, como mencionado, refere-se
à limitação etária da estrutura em relação a prestação do
serviço público, aqui, relativo à educação.
“Os fatos que fundamentam o pedido inicial são de
interesse de crianças, todavia, o pedido não cuida de
interesses e direitos direta e exclusivamente relacionados
aos da infância e da juventude eventualmente ofendidos.
“Os direitos e interesses jurídicos debatidos, nestes autos
eletrônicos, não contêm vínculo com a proteção integral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0009354-54.2020.8.26.0000 -Voto no 37589
10
absoluta e prioritária que norteia as diretrizes do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
“Compete à Seção de Direito Público conhecer e julgar,
preferencialmente, as “Ações relativas a controle e
cumprimento de atos administrativos” (art. 3o, I, I.2, Res.
No623/2013).
“Como a causa de pedir, neste procedimento judicial, tem
como fato gerador a recusa do agente público em efetivar
manter as crianças matriculadas, que, segundo costa e
afirma, é direito líquido e certo dos impetrantes-
agravados, este caso subsume-se à sobredita regra
regimental, de sorte que, pela matéria posta em debate,
competente para julgar o recurso é a Seção de Direito
Público.
(...)”
(CC,
Agravo
de
Instrumento
no
0002367-02.2020.8.26.0000, Des. Rel. João Carlos Saletti).
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o conflito, com o
reconhecimento da competência da Colenda 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça/SP Câmara suscitada para conhecer e julgar do
agravo de instrumento interposto, anotando-se a possibilidade, diante o
deferimento de liminar (cf. r. decisão de fls. 110/112) de reapreciação da
matéria pelo i. Des. Relator, ora declarado competente.
ELCIO TRUJILLO
Relator